Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-20.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008998-20.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO, GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT CESSIONÁRIO: JAMES ANDRADE DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente do ofício e decisão IDs 23790571/23790572. A respeito, cumpre mencionar que os cálculos de atualização deste precatório já foi homologado considerando a rejeição da impugnação apresentada pele ente devedor (IDs 16183429 e 15737712/15737978). No momento, basta apenas os sucessores do credor falecido GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT realizarem o levantamento do crédito devido. Sendo assim, cumpra-se o item 3 da decisão ID 17333523. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios